Tribunal: CARF
Processo: 11128.725818/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.725818/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.843 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
NEW TRAFIC LOGISTICA INTERNACIONAL E TRANSPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/02/2012
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura, pelo contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo, importa em renúncia à discussão da matéria
correspondente na esfera administrativa.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA SISCOMEX.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade, a razoabilidade
e o caráter confiscatório de multa imposta pela falta de prestação de
informações no Sistema SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no
mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que
se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
ART. 112 DO CTN. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.
A chamada interpretação benéfica prevista no art. 112 do CTN cabe ser
aplicada apenas nas situações de dúvida quanto à interpretação da lei que
define infrações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas à denúncia
espontânea, face à concomitância de esferas de julgamento e, na parte conhecida, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.725818/2015-11
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.843 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725818/2015-11

Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO:

Trata o presente processo de auto de infração pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada.
Segundo a fiscalização, o agente de carga NEW TRAFIC INTERNATIONAL E
TRANSPORTE LTDA, concluiu a desconsolidação relativa a conhecimentos de
transporte de forma intempestiva conforme resumo apresentado nas fls. 12 e
seguintes.
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, em seu art.
22, a fiscalização lançou a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66, no valor de R$ 5.000,00 para cada carga não informada. Alega a
fiscalização a não aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Intimada do Auto de Infração em 27/05/2015 (fl. 93), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 08/06/2016, juntados às fls. 97 e seguintes,
alegando em síntese:

Peticiona preliminarmente pela possibilidade de acompanhar pessoalmente o
julgamento deste processo. Alega haver decisão liminar em mandado de
segurança sobre o tema mas não apresenta o referido processo. Alega violação
aos artigos 37 e 5° LV e LX da CF.
2. Alega a aplicação do instituto da denúncia espontânea ao caso concreto.
3. Alega a ocorrência de prescrição. Alega que já se passaram 4 anos entre o
fato gerador e a lavratura do Auto de Infração. Alega que os fatos ligados ao
transporte marítimo possuem prescrição própria regidos pelo art. 22 da Lei n°
9.611/98. Alega que tal lei derroga a IN SRF n° 800/07. Alega a existência do
Princípio da Praticidade Tributária e sua aplicação ao caso concreto. Cita
doutrina sobre o tema.
4. Alega que a multa aplicada possui caráter de pena. Cita doutrina sobre o
tema. Alega lesão ao Princípio da Individualização da Pena do art. 5°, XLVI da
CF. Alega que a multa aplicada fere o Princípio da Legalidade pois não estaria
definida em lei, mas em instrução normativa.
5. Alega que não ocorreu prejuízo à Fazenda Nacional, à Ordem Tributária ou a
Organização Portuária. Alega violação aos Princípios da Proporcionalidade e
Razoabilidade. Alega que a autuação foi “non sense”.
6. Alega a ilegitimidade passiva na autuação. Alega que o dever de informação
é dever primário do transportador e só subsidiariamente do agente NVOCC.
Cita os arts. 8°, caput, 11, 12 e 13, “caput” da IN SRF n°800/07. Cita ainda o
art. 1° da IN RFB n° 1.096/10 e o art. 31 do Decreto n° 6.759/09.
7. Alega a aplicação do art. 112 c/c art. 106, I e II, todos do CTN.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.843 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725818/2015-11

Peticiona alternativamente pela relevação da pena aplicada nos termos do art.
736, “caput” do RA (Decreto n° 6.759/09).
9. Requer, por fim, que seja anulada a autuação, ou que sejam acolhidos os
argumentos apresentados, sendo julgado improcedente o presente processo.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, aqui resumidamente colocadas:
1.
Com relação à solicitação apresentada pela impugnante, para ser intimada
acerca da data do julgamento, a fim de que possa acompanhá-lo pessoalmente e
possa apresentar questões de ordem, caberia observar que o rito administrativo
tributário, instituído pelo PAF (Decreto no 70.235/72), não prevê tal hipótese
durante o julgamento de primeira instância;
2.
A impugnante não contesta que a informação sobre a carga foi prestada de
forma intempestiva, apenas afirmaria que prestou todas as informações antes de
iniciado qualquer procedimento de fiscalização sobre a mesma, ocorrendo a
denúncia espontânea;
3.
Nos termos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea ocorre quando o
contribuinte comunica fato não conhecido da fiscalização, que caracterizaria uma
infração;
4.
Em relação à espontaneidade, o presente processo administrativo e a Ação
Judicial n° 0005238-86.2015.4.03.6100 da 14a Vara Federal da Subseção
Judiciária de São Paulo, interposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), tratariam do mesmo objeto, qual seja, a aplicação da multa
por informação intempestiva de carga e as consequências da denúncia espontânea;
5.
Segundo disporia o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80, a
propositura, pelo contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo, importaria em renúncia à discussão na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto;
6.
Com relação à alegação de prescrição por aplicação do art. 22 da Lei n°
9.611/88, tal dispositivo seria inaplicável ao caso em questão;
7.
Mostrar-se-ia descabido o argumento de que a infração aplicada tem previsão
em mera instrução normativa, pois o Auto de Infração é claro ao indicar que a multa
em questão está prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03;
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.843 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725818/2015-11

8.
Também seria descabida a alegação de que a multa aplicada possui
característica de pena criminal, já que a multa aplicada é penalidade decorrente de
infração a obrigação acessória administrativa tributária, sem qualquer
característica criminal;
9.
Sem procedência a alegação de ausência de dano ao Erário, visto que a
infração tipificada é uma violação a obrigação legal acessória;
10.
Sobre a alegação de ilegitimidade passiva, não possuiria razão a
impugnante, uma vez que os agentes de carga são os representantes dos armadores
nos portos, e dos navios, perante as autoridades governamentais e portuárias;
11.
Inaplicável o art. 112 do CTN, que só pode ser cogitado quando houver real
dúvida em relação aos aspectos materiais, circunstâncias, autoria ou natureza da
infração cominada, não sendo este o caso do Auto de Infração.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
24/01/2017, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Insatisfeito com o teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 22/02/2017,
como informado no Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase peça recursal, o Recorrente apresenta as seguintes colocações, em síntese:
1.
Incidência de denúncia espontânea, seguindo o princípio da retroatividade
benéfica, já que na época dos fatos o citado instituto não era reconhecido para a
multa por descumprimento de obrigação acessória, sendo permitida a sua
aplicação a partir da MP 497/2010 (art. 18);
2.
A multa aplicada teria caráter confiscatório, uma vez que há grande
discrepância entre o próprio valor cobrado para a prestação do serviço e a
penalidade aplicada;
3.
A autuação feriria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
4.
A multa aplicada com base no Regulamento Aduaneiro seria autônoma e
não possui natureza jurídica de tributo, e mesmo que tivesse natureza tributária,
deveria ser interpretada em consonância com o art. 112 do CTN;
4.
Encerra solicitando a relevação da penalidade imposta, face às disposições
do art. 736, caput, da Lei no 6.759/2009.

São esses os fatos que se tem a relatar.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.843 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725818/2015-11

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Satisfeitos os requisitos da tempestividade e da competência do Colegiado para o
exame da matéria posta, conheço do Recurso Voluntário.
De acordo com o antes relatado, trata-se de aplicação de multa pelo cometimento
da infração prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB que, à época dos fatos geradores, eram previstos no art. 22, III, da IN RFB no
800/2007.
A autoridade fiscalizadora afirma que foi cometidas 1 (uma) infração, que assim
se encontra detalhada: lançamento extemporâneo do CE House Mercante 151205032880018
(desconsolidação da carga), em 22/02/2012, às 15 h e 28 min, tendo a embarcação M/V MSC
CORUNA atracado no Porto, em 22/02/2012, às 23 h e 54 min.
Inobservado, assim, de fato, o prazo para a prestação do registro referido.
Feitas essas primeiras colocações, passo à análise dos itens contidos na peça
recursal.
1. Da Denúncia Espontânea e Da Concomitância de Esferas de Julgamento
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso.
Entretanto, examinando a documentação carreada aos autos, vislumbro a juntada
de Declaração, expedida por aquela entidade, dando conta que desde 02/02/2015 a pessoa
jurídica Prime Shipping seria associada à ACTC, associação beneficiada com a decisão judicial
referida, também colacionada, que possui o seguinte dispositivo:

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.843 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725818/2015-11

Observo que a questão relacionada à extensão dos efeitos da decisão em comento
aos associados da ACTC foi referida na própria decisão provisória, datada de 07/08/2015, de
onde se retira o seguinte excerto:

A decisão discrepa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema,
manifestada posteriormente no julgamento do RE 612043/PR, em 10/05/2017, submetido ao
regime de repercussão geral, que fixou os seguintes requisitos para os limites subjetivos da coisa
julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa: (1) encontrar-se, o filiado,
residente no âmbito da jurisdição do órgão julgador; (2) que o fosse em momento anterior ou até
a data da propositura da demanda, constante da relação juntada à inicial do processo de
conhecimento.
Em que pese estar em desacordo com o entendimento que prevaleceria em seguida
a respeito da representação processual em ação movida por entidade associativa, a decisão
temporária se encontrava vigorando na data da lavratura do Auto de Infração, motivo pelo qual
reconheço a existência concomitância entre as esferas judicial e administrativa.
Em outras palavras, considero que a discussão acerca da matéria em debate, qual
seja, a possibilidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea às multas por
descumprimento de obrigação acessória, cabe ser travada em âmbito judicial. Em conclusão,
acolho a alegação de concomitância e, por conseguinte, não conheço da parcela recursal
relacionada à ocorrência de denúncia espontânea, reservando à matéria ao Poder Judiciário.

2. Da Ofensa a Princípios de Natureza Constitucional
Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se focou,
também, no apelo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, de
maneira a buscar o afastamento da multa.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.843 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725818/2015-11

Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade, a
razoabilidade ou o caráter confiscatório de multa estabelecida em lei ou decreto-lei,
necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que estabelece
a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos de julgamento
administrativos.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 21, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras
constitucionais.
Incabível, portanto, acolher nesta esfera de Poder qualquer argumento que
implique invasão às competências reservadas ao Poder Judiciário.

3. Aplicação do art. 112 do CTN
No que se refere à pretensão de interpretação benéfica, tem-se que o art. 112 do
CTN2 cabe ser aplicado apenas em situações nas quais restem dúvidas a respeito da interpretação
da legislação tributária, o que não se verifica na espécie, ante a objetividade com que está
redigido os já mencionado art. 107, IV, e, do DL no 37/1966, dispositivo que se prestou à
capitulação legal da infração.
No tocante ao pedido de relevação de penalidade, tem-se que o rito previsto para o
processo administrativo-fiscal não pode ser alterado a fim de apreciar tal pleito, devendo o
Recorrente encaminhar sua demanda à autoridade competente para tanto. Nesse sentido,
acrescento que o exame de pedido de relevação de penalidade não se encontra listado entre as
competências de qualquer dos órgãos da estrutura deste Colegiado, conforme seu Regimento
Interno, aprovado pela Portaria no 343/2015.

4. Da Retificação de Informação junto ao Sistema Siscomex
Sobre o tema em debate − alterações ou retificações de informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes na operações de comércio exterior − já se
manifestou o próprio ente tributante, por meio da Solução de Consulta Interna COSIT no 02, de

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
2 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.843 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725818/2015-11

04 de fevereiro de 2016, considerando inaplicável a penalidade em comento, nas situações em
que se delinearm aquelas hipóteses.
Todavia, não há que se falar em retificação de informações no caso em exame,
porquanto em se tratando de registro da desconsolidação da carga, não há qualquer alteração ou
modificação de registro anteriormente feito, acerca de conteúdo de CE ou de Manifesto, no dito
SISCOMEX. A informação requerida, no que toca ao registro de CE House Mercante, mostra-se
inédita, não se amoldando, os fatos descritos no Auto de Infração, à hipótese de retificação.
Por conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas à denúncia espontânea, face
à concomitância de esferas de julgamento e, na parte conhecida, por negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital